Tribunal: TJDFT
Processo: 0705807-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. OPERADORA. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. FINALIDADE LUCRATIVA. CONCORRÊNCIA NO MERCADO. INEXISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INOCORRÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. OBJETO. ASSEGURAÇÃO DE VIGÊNCIA A PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EXONERAÇÃO DO TITULAR. PERDA DE VINCULAÇÃO AO ÓRGÃO CONTRATANTE. PLANO COLETIVO EMPRESARIAL. SUPRESSÃO DA CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. DEPENDENTE. IRMÃ. OFERTA PELA ENTIDADE DE PERMANÊNCIA NO PLANO. MANUTENÇÃO DO PLANO CONDICIONADA À ASSUNÇÃO DAS MENSALIDADES PELA BENEFICIÁRIA. OPÇÃO RESGUARDADA AO CONTRATANTE, NÃO A DEPENDENTE (ART. 30, § 3o, DA LEI 9.656/1998). TITULAR. ADESÃO A PLANO DIVERSO. PRESERVAÇÃO DO VÍNCULO DA DEPENDENTE. IMPOSSIBILDIADE. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DEVERES ANEXOS DE PROTEÇÃO E COOPERAÇÃO. PRIVILEGIAÇÃO. OBSERVÂNCIA. PEDIDO REJEITADO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO E MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11).

1. A entidade que opera plano de saúde sob a forma de autogestão, contando com o custeio ou participação da empregadora dos beneficiários, não atuando no mercado de consumo, não disputando clientela, que é casuisticamente delimitada, nem fomentando coberturas com intuito lucrativo, não é passível de ser qualificada como fornecedora de serviços na conceituação contemplada pelo legislador de consumo, tornando inviável que o vínculo que mantém com os beneficiários das coberturas que fomenta seja qualificado como relação de consumo (CDC, arts. 2o e 3o).

2. O plano de assistência à saúde fomentado sob a modalidade coletiva, em se destinando a atendimento de grupamento específico, somente pode ser ofertado aos que dele participem, daí porque, em se tratando de plano coletivo empresarial, a elegibilidade do beneficiário titular, traduzida em sua vinculação com a pessoa jurídica por relação empregatícia ou estatutária, é condição indispensável à adesão e manutenção do plano de assistência à saúde fomentado ao associado e seus dependentes, cabendo tanto à administradora quanto à operadora o dever de zelar pela observância desse vínculo durante a vigência do contrato (Resolução Normativa ANS 195/2009, arts. 5o e 9o)

3. Conquanto subordinada a vigência do plano coletivo à subsistência da condição de elegibilidade que permitira sua contratação, a Lei dos Planos de Saúde (Lei n. 9.656/98), visando minorar os prejuízos que poderiam ser causados ao ex-participante desvinculado do empregador decorrente da imediata desvinculação do plano empresarial, prestigiara a preservação de sua saúde, permitindo a vigência das coberturas mesmo carente a condição de elegibilidade consistente na existência do vínculo estatutário, preservando, ademais, o equilíbrio do contrato, pois condicionara a manutenção do vínculo à assunção pelo ex-servidor das contribuições que estavam debitadas ao seu antigo empregador.

4. Apreendida a men legis do art. 30, § 3o, da Lei n. 9.656/1998, que é, a um só tempo, assegurar em condições excepcionais o direito à saúde do beneficiário e preservar a higidez e comutatividade do plano, flexibilizando o requisito atinente à condição de elegibilidade, ressoa plenamente viável, mediante exercício de analogia e interpretação sistemática em ponderação com a destinação do contrato e com a regulação normativa, assegurar sua aplicação ao plano de saúde coletivo empresarial, pois o desaparecimento do vínculo existente entre o beneficiário titular e o órgão a que estava vinculado, em razão de exoneração, não obsta a perduração da vigência do plano fomentado a seus dependentes, desde que assumam as contribuições que estavam debitadas ao seu antigo empregador.

5. Aferido que a vinculação do beneficiário titular a pessoa jurídica por relação empregatícia ou estatutária é condição indispensável à contratação e manutenção do plano privado de assistência à saúde coletivo empresarial fomentado ao empregado/servidor e seus dependentes, sendo-lhes assegurado, de todo modo, a possibilidade de manter o plano de saúde, se assumirem as contribuições que estavam debitadas ao seu antigo empregador, em tendo o beneficiário efetivamente optado pela não manutenção do plano, pois não se manifestara no sentido de assumir a contrapartida que estava afetada ao órgão do qual fora servidor, não se vislumbra ilegalidade imputável à operadora ao reputar resolvido o contrato.

6. A par do pragmatismo do legislador, a opção de manutenção do plano de saúde coletivo empresarial, conquanto rompido o vínculo empregatício do participante, é assegurada exclusivamente ao beneficiário titular, pois quem titulariza a relação jurídica, não sendo ressalvada essa faculdade aos dependentes e demais beneficiários, pois seu vínculo é secundário e condicionado, pois demanda e depende do vínculo do contratante, daí porque, rompido o vínculo empregatício do contratante e não tendo optado pela manutenção do plano que integrara, notadamente porque, ao ser contratado por outro empregador, aderira a plano diverso, à dependente não assiste direito subjetivo a postular a manutenção dum contrato que jamais titularizara e menos ainda de ser migrada para plano individual com coberturas idênticas e sem prazo de carência.

7. Desprovido o recurso, a resolução negativa implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).

8. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios recursais fixados. Unânime.